Tribunal: TJMT
Processo: 1035033-45.2023.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035033-45.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE VALDENI GOMES - CPF: 021.461.769-62 (APELADO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), CESAR LUIS DE CAMPOS CURADO - CPF: 721.480.391-72 (ASSISTENTE), RICARDO DO NASCIMENTO DIAS - CPF: 020.584.811-78 (ASSISTENTE), JOSE VALDENI GOMES - CPF: 021.461.769-62 (APELANTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelações criminais. Porte ilegal de munição de uso permitido. Corrupção ativa. Princípio da insignificância. Provas suficientes para condenação. Absolvição mantida quanto ao art. 14 da Lei 10.826/03. Condenação mantida quanto ao art. 333 do CP. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que, nos autos da ação penal, absolveu o réu do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, com fundamento no princípio da insignificância, e o condenou pela prática do delito de corrupção ativa (art. 333, caput, CP), fixando pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa.
A Defesa pretende a absolvição quanto ao crime de corrupção ativa por insuficiência probatória. Por sua vez, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença absolutória para condenar o réu pelo delito do art. 14 da Lei 10.826/03, alegando inaplicabilidade do princípio da insignificância.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à apreciação consistem em: i) verificar se é possível a condenação do réu pelo crime do art. 14 da Lei 10.826/03, afastando-se a aplicação do princípio da insignificância; ii) analisar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do réu pelo crime de corrupção ativa (art. 333 do CP).

III. Razões de decidir

3. Quanto ao recurso ministerial, embora comprovadas a materialidade e a autoria, o reconhecimento da atipicidade material se impõe diante do princípio da insignificância, considerando a apreensão de apenas três munições calibre .22, desacompanhadas de arma de fogo, inexistindo qualquer indício de finalidade ilícita ou risco concreto à paz social.
4. Em relação ao recurso da Defesa, a condenação por corrupção ativa deve ser mantida, pois a materialidade e autoria restaram comprovadas por meio dos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares que presenciaram o oferecimento da vantagem indevida, corroborados pelo auto de prisão em flagrante e demais elementos dos autos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recursos do Ministério Público e da Defesa desprovidos.

Tese de julgamento: “1. É aplicável o princípio da insignificância à conduta de porte de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo, por inexistência de lesão ou perigo concreto ao bem jurídico tutelado. 2. A palavra de policiais, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é idônea para fundamentar a condenação pelo crime de corrupção ativa.”

_________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LIV; CP, art. 333; CPP, arts. 156 e 202; Lei 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RHC 143.449/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9/10/2017; STJ, HC 396.048/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/9/2018; STJ, AgRg no REsp 1952117/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 17/11/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JOSÉ VALDENI GOMES

APELADO(S):
JOSÉ VALDENI GOMES

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
JOSÉ VALDENI GOMES
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 1035033-45.2023.8.11.0002, que julgou parcialmente procedente a denúncia para
absolver
o réu quanto ao delito descrito no
art. 14 da Lei n. 10.826/03
e
condená-lo
pela prática do crime previsto no
art. 333,
caput
, do Código Penal
, fixando-lhe a pena de
2 anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, mais o pagamento de
10 dias-multa
, estabelecida a unidade do dia-multa no mínimo legal (ID 267843345).

Nas razões recursais (ID 274497887), o apelante
JOSÉ VALDENI GOMES
pleiteia sua
absolvição
ao argumento de ausência de provas quanto à materialidade do delito de
corrupção ativa
, amparando-se no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Por sua vez, o
Ministério Público Estadual
interpôs apelação (ID 267843778), requerendo a
reforma da sentença absolutória
no que tange ao crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, por entender restarem comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, mostrando-se inaplicável o princípio da insignificância, em razão da natureza do delito.

Nas contrarrazões respectivas (ID 267843787 e 279556369), as partes pugnaram pelo não provimento dos recursos da parte adversa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do apelo ministerial
e pelo
desprovimento
do recurso defensivo
, conforme parecer de ID 286551356.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem detinha
legitimidade
para tanto, e a medida eleita afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance do objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas partes, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta da denúncia que, no dia 30/04/2023, por volta das 4h40min, na Rua Vereador Jorge Witzak, Ponte Nova, Várzea Grande/MT, o réu
José Valdeni Gomes
, ao conduzir um veículo Fiat Doblo branco, foi abordado por policiais militares e, durante a revista veicular, foram localizadas três munições de calibre .22 na porta do passageiro. Informado de que seria conduzido à Delegacia, o réu ofereceu aos policiais militares
César Luís de Campos Curado
e
Ricardo do Nascimento Dias
a quantia de R$ 817,25 (oitocentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos), com o intuito de evitar sua prisão.

Após regular trâmite processual,
José Valdeni
foi
absolvido
da imputação relativa ao
art. 14 da Lei n. 10.826/03
, com fundamento no princípio da insignificância, e
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 333, caput, do Código Penal
à pena de
2 anos de reclusão
, em regime
aberto
, e
10 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, nas razões de ID 274497887, pleiteia o apelante
José Valdeni
sua absolvição quanto ao crime de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), sustentando a ausência de provas e amparando-se no princípio do
in dubio pro reo
. O
Ministério Público
, por sua vez, também recorreu da sentença (ID 267843778), requerendo a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, por entender estarem comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, mostrando-se inaplicável o princípio da insignificância, em razão da natureza do delito.

Feito esse breve introito, passo à análise dos recursos.

1. Do recurso ministerial
- pretendida condenação do réu pelo crime de porte ilegal de munições de uso permitido

No tocante à temática, malgrado o
Ministério Público
almeje a condenação do réu, sob o argumento de que se encontram comprovadas a materialidade e a autoria do delito, vislumbra-se dos autos que a conduta se revela materialmente atípica, à luz do
princípio da insignificância
, razão pela qual a pretensão.

Com efeito, a
materialidade
do crime resta demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 267842281), do boletim de ocorrência (ID 267842291), do Termo de Exibição e Apreensão (ID 267842285) e do laudo pericial (ID 267843278).

No que concerne à
autoria
delitiva, não obstante o silêncio do réu em ambas as fases da persecução penal, não se olvida que os policiais militares
César Luís de Campos Curado
e
Ricardo do Nascimento Dias
foram uníssonos ao afirmar, perante a autoridade judiciária, que localizaram as munições no interior do veículo do réu.

Nesse contexto, não subsistem dúvidas de que houve a consumação do ilícito descrito no art. 14 da Lei n. 10.826/03, porquanto, sendo o crime de perigo abstrato, não se exigem provas da probabilidade de ocorrência do risco. Ademais, revela-se desnecessário perquirir acerca da lesividade concreta da conduta, na medida em que o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a simples posse de acessórios ou munições, ainda que desacompanhados de arma de fogo.

Isso significa dizer que o delito de porte ilegal de munição de uso permitido, por se tratar de crime de mera conduta e de perigo abstrato, se exaure com a prática de qualquer das condutas previstas no tipo penal, não se exigindo dolo específico ou perigo concreto à coletividade.

Nada obstante o exposto, as Cortes Superiores, a despeito de manterem o entendimento acerca da materialidade formal da conduta consistente em possuir acessórios ou munições, ainda que desacompanhados de arma de fogo, reconhecem, excepcionalmente, na esteira de precedentes firmados pela Suprema Corte,
a atipicidade material da posse ou porte de pequenas quantidades de munições desacompanhadas de dispositivo apto a possibilitar o disparo dos projéteis (
princípio da insignificância
)
, quando inexistente potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado.

Ilustrativamente:

“[...] 1. Em recente julgado,
o Supremo Tribunal Federal passou a admitir a aplicabilidade do princípio da insignificância a casos em que a mínima quantidade de munição apreendida, somada à ausência de artefato apto ao disparo, denota a inexistência de riscos à incolumidade pública, não se mostrando a conduta típica, portanto, em sua dimensão material
. (RHC n. 143.449/MS, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9/10/2017). 2.
A apreensão de seis cápsulas com munição, sendo cinco de calibre 22 e uma de calibre 38 desacompanhados de arma de fogo, não se mostra relevante
, demonstrando, nos termos da mais nova orientação jurisprudencial adotada pelas Cortes Superiores, a inexistência de lesão ao bem jurídico tutelado (incolumidade pública), razão pela qual deve ser afastada a tipicidade material do fato, conquanto seja a conduta formalmente típica”.
(HC n. 396.048/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 4/9/2018). — Destaquei.

Na hipótese, e diante do cenário jurisprudencial acima delineado,
ainda que formalmente típica a apreensão de 3 (três) munições calibre .22, deve prevalecer a conclusão de que tal situação não é capaz de lesionar ou sequer ameaçar o bem jurídico tutelado
, máxime consideradas as circunstâncias do flagrante, que envolveram a abordagem do réu em razão de denúncia de um popular no sentido de que ele estaria comercializando cigarros irregularmente.

Com efeito, a guarnição policial relatou que patrulhava a Avenida Júlio Campos quando foi abordada por um motociclista, o qual informou que o condutor de um Fiat Doblo branco estaria comercializando cigarros no bairro São Marcos. Após localizarem o veículo e procederem à abordagem do réu, os policiais encontraram as munições na porta do passageiro. Entretanto,
não foi constatada a prática de qualquer crime relacionado a contrabando ou descaminho, tampouco outro delito que pudesse agregar gravidade ao quadro, limitando-se o flagrante à apreensão das três munições, desacompanhadas de arma de fogo.

Dessarte, ausentes circunstâncias que indiquem o seu envolvimento com outros delitos, tratando-se, ademais, de réu primário e que não responde a inquéritos policiais ou a outras ações penais em andamento, ao menos conforme se depreende de consulta ao PJe de primeiro grau e ao endereço eletrônico deste e. Tribunal.

Do mesmo modo, não se vislumbram elementos que revelem dolo específico voltado à prática de crimes mais gravosos ou que demonstrem efetivo risco à coletividade. Considerando, ainda, o número reduzido de munições apreendidas (três, calibre .22), localizadas fortuitamente no interior do veículo — sem arma de fogo e sem qualquer elemento que indicasse destinação ilícita —, mostra-se cabível o reconhecimento da atipicidade material da conduta, à luz do princípio da insignificância, razão pela qual deve ser mantida a absolvição do réu.

Nesse sentido:

“(...) O contexto fático delitivo não revela elevado grau de reprovabilidade, fazendo-se cabível a aplicação do princípio em relação ao delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, tendo em vista a apreensão de ínfima quantidade de munição (oito munições de uso permitido, desacompanhadas de arma de fogo, e ainda dissociada do contexto de outros crimes). (...)” (AgRg no REsp n. 2.000.175/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

Ante o exposto, conclui-se que, não obstante a formal tipicidade da conduta imputada ao réu, a apreensão de apenas três munições de calibre .22, desacompanhadas de arma de fogo ou de quaisquer indícios de destinação ilícita, associada à primariedade do réu e à inexistência de outros elementos que evidenciem maior reprovabilidade ou efetivo risco à coletividade, autoriza o reconhecimento da atipicidade material do fato, à luz do princípio da insignificância, razão pela qual deve ser mantida a absolvição anteriormente decretada, como medida de rigor e de justiça.

2. Do apelo da Defesa
- pedido de absolvição em relação ao crime de corrupção ativa

O apelante
José Valdeni Gomes
pleiteia sua absolvição, sustentando ausência de provas quanto à materialidade do delito de corrupção ativa, defendendo-se com base no princípio do
in dubio pro reo
.

A
materialidade
do crime de corrupção ativa está comprovada pelas declarações colhidas na fase policial e ratificadas em juízo pelos policiais militares
César Luís de Campos Curado
e
Ricardo do Nascimento Dias
(Id. 267842282/83 e 267843341), bem como pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 267842281) e pelo Termo de Exibição e Apreensão (Id. 267842285).

De igual modo, a
autoria
encontra-se robustamente demonstrada nos autos. Os policiais militares acima mencionados relataram em ambas as fases da persecução penal, de forma uníssona e harmônica, que realizavam patrulhamento em vai pública quando foram informados por um popular acerca do condutor de um Fiat Doblo branco, que estaria comercializando cigarros. Após localizarem o veículo e procedida a abordagem, identificaram o condutor como sendo o réu
José Valdeni Gomes
e no interior do automóvel encontraram três munições calibre .22 intactas, além de um maço contendo dez carteiras de cigarros.

Os policiais também afirmaram que, ao ser cientificado de que seria conduzido à Delegacia em razão das munições localizadas,
o réu lhes ofereceu a quantia em dinheiro que portava, com o intuito de ser liberado
, oportunidade em que foi advertido de imediato acerca da prática de corrupção ativa. Nota-se que as declarações dos policiais militares, ouvidos como testemunhas, foram ratificadas em juízo, ocasião em que mantiveram a mesma narrativa, coesa e destituída de contradições, acerca do oferecimento de dinheiro pelo réu para evitar sua condução.

Destaca-se, por oportuno, que
o réu permaneceu em silêncio tanto na fase policial quanto em juízo
, não apresentando qualquer justificativa ou elemento que pudesse afastar ou fragilizar o robusto conjunto probatório formado exclusivamente pelos elementos colhidos na persecução penal.

E, malgrado a defesa tenha asseverado, nas razões recursais, que o valor apreendido consistia em proventos do próprio réu, não houve qualquer comprovação mínima dessa alegação. Ademais, ainda que assim fosse, tal circunstância em nada afastaria a tipicidade da conduta, porquanto o fato de os recursos serem provenientes de ganhos lícitos não impede que o réu os tenha utilizado para oferecer vantagem indevida a agentes públicos, configurando, assim, o delito de corrupção ativa.

Nesse contexto, considerando que
os dois policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu foram uníssonos e harmônicos ao apontá-lo como autor do crime de corrupção ativa
, mostra-se inviável o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência de provas.

Com efeito, convém salientar que o fato de as testemunhas serem agentes públicos não torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de credibilidade, sobretudo quando se apresentam coerentes e convergentes entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Endossando o raciocínio, confira-se julgado desta Corte:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório” (RAC 1000485-65.2021, Rel. Des. Marcos Machado, 2ª Câmara Criminal, DJE 26.9.2022).

Além das declarações concisas e harmônicas, não há nos autos qualquer indicativo de que os policiais ouvidos tenham qualquer animosidade em relação ao réu ou, de algum modo, tenham atuado para prejudicá-lo.

Assim, apesar das alegações da defesa, a mera negativa de autoria, isoladamente, não é capaz de afastar o robusto conjunto probatório colacionados aos autos.

Consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1ª parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Assim, considerando que a prova da alegação incumbe a quem a faz (CPP, art. 156) e tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem, contudo, produzir qualquer elemento convincente capaz de desconstituir o conjunto probatório coeso dos autos, conclui-se pela manutenção do édito condenatório.

Nesse contexto, estando comprovadas a existência do crime e sua autoria, bem como consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos colhidos,
impõe-se manter a condenação do réu pela prática do delito de corrupção ativa
, previsto no art. 333 do Código Penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação criminal interpostos por
JOSÉ VALDENI GOMES
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, ratificando na íntegra a
r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 1035033-45.2023.8.11.0002
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025